Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Processo : 0715058-64.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 123012649 dos autos originários n. 0704375-38.2022.8.07.0009) que indeferiu o pedido de restituição do veículo objeto de medida liminar de busca e apreensão suspensa por decisão proferida no AGI n. 0711516-38.2022.8.07.0000. Fundamentou o juízo a quo: Considerando a liminar deferida em sede de recurso (id. 122279151), suspendo o curso da presente ação. No entanto, indefiro o pedido de restituição do veículo ao requerido, pois não há determinação da instância recursal neste sentido. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. O agravante explica que no agravo n. 0711516-38 foi concedido efeito suspensivo à decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, porquanto não comprovada a mora do réu. Afirma a necessidade de restituição do veículo apreendido a despeito da suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a liminar. Justifica a urgência, ao argumento de que o Agravante, que trabalhava como motorista de aplicativo, e encontra-se desesperado, momento em que perdeu seu veículo fonte de renda de sustendo de sua família. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata restituição do veículo ao agravante, sob pena de multa. É o relatório. Decido. De início, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência colacionada (id. 34402928). Admito o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De fato, em decisão proferida por esta relatoria no AGI n. 0711516-38.2022.8.07.0000, foi concedido efeito suspensivo à decisão do juízo singular que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Vejamos: Decido. De início, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência colacionada (id. 34402928). Admito o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. [...] De acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. (AgInt no AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). Do cotejo dos autos, percebe-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o antigo endereço constante do contrato (id. 119898796 na origem). Deveras, o devedor deve informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo vir ao juízo invocar nulidade do ato. Aqui, a assertiva de que o credor fora comunicado da alteração de endereço é verossímil e encontra amparo nas provas até o momento juntadas aos autos. Com efeito, cópia do boleto de pagamento das parcelas do financiamento do veículo (data do documento 01/11/21) encaminhado ao agravante (id. 34402926 – p. 8) comprova que o credor fora comunicado da alteração de endereço em tempo hábil. A assertiva de que o credor fora comunicado da alteração de endereço ainda encontra amparo em e-mil do agravante, no qual indica o novo endereço do devedor para cumprimento da busca e apreensão (id. 120604571 na origem). Assim, se a entrega se operou em endereço desatualizado, por culpa do credor, não se observa o requisito de comprovação da mora. Ante o exposto, em análise perfunctória, vislumbro os pressupostos ao deferimento do pedido liminar. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Destarte, a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo foi suspensa, nos moldes do art. 995 do CPC. Não subsiste até o julgamento do aludido agravo a eficácia da decisão outrora proferida pelo juízo de origem, porquanto a apreensão foi efetivada em desacordo com normas de regência. Daí a probabilidade do direito. Além disso, observo o periculum in mora porquanto o agravante é motorista de aplicativo e utiliza o veículo como fonte de renda da família. Ante o exposto, em análise perfunctória, vislumbro os pressupostos ao deferimento do pedido liminar. Defiro a tutela de urgência recursal para determinar a restituição do veículo apreendido ao agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator